Tribunal: TJDFT
Processo: 0728753-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL E COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DIFUSÃO ILÍCITA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS CONDUTORES DO FLAGRANTE. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO.

1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao acusado, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. Demonstrada a boa-fé do terceiro interessado com relação ao veículo automotor apreendido, em contexto de tráfico de drogas, deve-se restituir o bem.

4. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO O RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO.